Tribunal: TJMT
Processo: 1009132-18.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009132-18.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTES: LUIZ HUMBERTO PEREIRA e SILMARA DENISE BARWINSKI PEREIRA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Luiz Humberto Pereira e Silmara Denise Barwinski Pereira contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si e COMASO – Comercial de Alimentos Sorocaba Ltda., acolheu a exceção de pré-executividade dos agravantes e fixou os honorários advocatícios por equidade.
Asseguram que, “no que tange ao quantum atribuído a título de honorários advocatícios, não caberia ao juízo a interpretação extensiva no §8o, art. 85, do CPC. Isso porque, como dito, o próprio legislador já atribuiu a equidade aos ônus de sucumbência da Fazenda Pública, com a fixação de faixas de condenação, nas hipóteses em que o Estado for parte”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, “pacificou que não é permitida a apreciação equitativa da verba honorária pelo judiciário, especialmente quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”.
Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator